Tribunal: TJBA
Processo: 8019297-31.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019297-31.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE DA CONCEICAO DOS SANTOS Advogado(s): ALAN CASSIO DA SILVA SANTOS AGRAVADO: A FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. IPVA. EX-PROPRIETÁRIO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO NÃO COMPROVADA. ATPV SEM DADOS CADASTRAIS DO AUTOMÓVEL. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à suspensão da exigibilidade de débitos de IPVA incidentes sobre os veículos de placas JPV 9922 e JQH 6428, referentes a exercícios fiscais posteriores ao ano de 2010. O Agravante aduziu que vendeu os automóveis no ano de 2010 e requereu o afastamento da responsabilidade tributária com lastro na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão A controvérsia jurídica consiste em definir se a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) acostada aos autos sem a indicação dos dados cadastrais dos automóveis e sem identificação precisa de individualização dos bens é capaz de comprovar de forma robusta e imediata a tradição, para fins de aplicação da Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 1. A transferência da propriedade de bens móveis opera-se mediante a tradição, cabendo ao antigo proprietário comprovar de forma idônea o negócio de alienação para afastar os lançamentos de IPVA posteriores à venda, independentemente da comunicação de transferência de registro perante o órgão estadual de trânsito. 2. No caso concreto, o documento particular de transferência (ATPV) de ID 101678238 apresenta-se incompleto e inteiramente omisso em relação às informações e dados dos veículos de placas JPV 9922 e JQH 6428, não servindo para demonstrar de forma inequívoca o negócio jurídico aduzido pelo Recorrente. 3. Constatada a fragilidade e insuficiência do acervo probatório em sede de cognição sumária, deve ser preservada a presunção de legalidade e veracidade dos registros cadastrais públicos do DETRAN/BA, que indicam o Agravante como contribuinte responsável pelo imposto. 4. A ausência de probabilidade do direito obsta a concessão da tutela de urgência, nos moldes do art. 300 do Código de Processo Civil, restando correta a decisão interlocutória de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A afetação da responsabilidade tributária do IPVA pela alienação pressupõe comprovação inequívoca da tradição do veículo, não se prestando para tal fim o documento de transferência desprovido de individualização formal do automóvel." Referências: Código de Processo Civil, art. 300; Código Civil, artigos 1.226 e 1.267; Súmula 585 do STJ; TJBA, Apelação 0520747-42.2013.8.05.0001, Relatora Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Segunda Câmara Cível, julgado em 04/02/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO 8019297-31.2026.8.05.0000 interposto por JOSÉ DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, que se insurge contra a Decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, cumulada com reconhecimento de prescrição 8029336-84.2026.8.05.0001, tendo como agravada a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, pelas razões expostas no Voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA